Tribunal: TJMT
Processo: 0010367-82.2009.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010367-82.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CCM CONSTRUTORA CASTRO MENDONCA LTDA - ME - CNPJ: 37.467.727/0001-93 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), CLAUDIO ZANOTTO - CPF: 010.836.600-63 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (APELANTE), CLAUDIO ZANOTTO - CPF: 010.836.600-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (APELADO), CCM CONSTRUTORA CASTRO MENDONCA LTDA - ME - CNPJ: 37.467.727/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO OFERTADO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA. PRINCÍPIO MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e declarou extinto o feito pelo pagamento (art. 924, II, CPC).

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se a isenção de custas prevista na Lei Estadual no 7.603/2001, aplica-se ao devedor/executado; (ii) se a recusa, pelo credor, de crédito ofertado em dação em pagamento é legítima; e (iii) se o princípio da menor onerosidade pode obrigar o credor a aceitar a forma de pagamento proposta pelo devedor.

III. Razões de decidir

(i) A norma estadual que prevê isenção de custas em execuções de honorários advocatícios é aplicável somente ao advogado na qualidade de credor-exequente, não ao devedor; (ii)

A jurisprudência

consolidou entendimento no sentido de que a execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo lícita a recusa de bens ou créditos de difícil liquidez ou ofertado em dação em pagamento; (iii) O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não tem caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A isenção de custas processuais prevista na Lei Estadual no 7.603/2001, somente se aplica ao advogado credor de honorários, não podendo ser invocada pelo devedor; 2. É legítima a recusa, pelo exequente, de crédito de difícil liquidez ou ofertado em dação em pagamento, pois a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC); 3. O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não tem caráter absoluto, devendo ser ponderado com a efetividade da execução, não podendo prevalecer para impedir a satisfação do crédito exequendo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Michell José Giraldes Portela
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de
cumprimento de sentença
–
honorários sucumbenciais
, movido por
Sival Pohl Moreira de Castilho
e
Sival Pohl Moreira de Castilho Filho
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, recusou o crédito ofertado em dação em pagamento, manteve a penhora no rosto dos autos determinada anteriormente e, ao final, declarou extinto o processo de execução pelo pagamento, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante defende a validade da dação em pagamento de crédito próprio, oferecida com fundamento no princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), razão pela qual seria indevida a constrição
on line
sobre seus ativos financeiros.

Forte em tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como acolhida a forma de pagamento ofertada.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados no ID n. 289686419,

requerendo o desprovimento do apelo, com a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de h
onorários sucumbenciais
, manejado por

Sival Pohl Moreira de Castilho
e
Sival Pohl Moreira de Castilho Filho

em desfavor de Michell José Giraldes Portela.

A r. sentença

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, recusou o crédito ofertado em dação em pagamento, manteve a penhora no rosto dos autos determinada anteriormente e, ao final, declarou extinto o processo de execução pelo pagamento, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Não se conformando com o édito judicial, o executado interpôs recurso. Em suas razões, sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade da Lei Estadual no 7.603/2001, alterada pela Lei no 11.077/2020, a fim de isentá-lo do recolhimento das custas processuais; (ii) a validade da dação em pagamento de crédito de sua titularidade em outro feito, à luz do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC); e (iii) a consequente nulidade da penhora realizada.

Dessa forma, a controvérsia submetida a julgamento restringe-se, essencialmente, a três aspectos: (i) a alegação do apelante de que lhe seria aplicável a isenção de custas prevista na Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020; (ii) a pretensão de reconhecimento da validade de dação em pagamento de crédito de sua titularidade em outros autos, com fundamento no princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC); e (iii) a insurgência contra a recusa do exequente e a consequente manutenção da penhora on-line, que alcançou valores existentes em sua conta bancária.

A Lei Estadual no 7.603/2001, com a redação dada pela Lei no 11.077/2020, dispõe em seu art. 3o, inciso V,
verbis
:

“
Art. 3o São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial:

(...)

V – os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.”

A interpretação teleológica da norma conduz à conclusão inequívoca de que o benefício legal se destina ao advogado que figura na qualidade de
credor-exequente
, quando busca, judicialmente, a satisfação de honorários advocatícios.

No caso em pauta, o apelante ostenta a posição diametralmente oposta, qual seja,
devedor dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos apelados
. Pretender estender a isenção a quem resiste ao cumprimento da obrigação subverte a
ratio legis
, destituindo-a de qualquer razoabilidade jurídica.

A utilização da lei pelo apelante, portanto, mostra-se manifestamente indevida.

Seguindo na resolução da controvérsia, o apelante ofertou crédito próprio em outro processo como forma de satisfazer a execução, o que foi expressamente recusado pelos credores.

A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. O art. 835 do mesmo diploma estabelece a ordem de preferência na penhora, cuja observância, embora relativa, destina-se a assegurar a efetividade da tutela executiva e não se olvide que o dinheiro ostenta posição de privilégio.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o exequente pode recusar bens ou créditos de difícil alienação, mesmo quando oferecidos à penhora ou em dação em pagamento. Na mesma direção, é a jurisprudência desta Corte, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUSA DE BENS OFERECIDOS À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS PENHORÁVEIS
. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a recusa dos imóveis oferecidos como garantia viola o princípio da menor onerosidade.

(ii) estabelecer se a penhora no rosto dos autos, em detrimento dos imóveis ofertados, está de acordo com o princípio da efetividade da execução e o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com a efetividade da execução, que assegura ao credor a forma mais eficiente de satisfação do crédito.

A ordem de preferência dos bens penhoráveis, prevista no art. 835 do CPC, confere primazia ao dinheiro em espécie ou depósito
, devido à sua maior liquidez e facilidade de alienação, cabendo ao juiz priorizar os interesses do credor na escolha do meio
executivo.

O exequente pode recusar bens oferecidos à penhora quando não observada a ordem legal, inexistindo direito subjetivo do executado à aceitação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido”
. (RAI n. 1027216-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, J. 13/12/2024

)

Na hipótese, o crédito indicado pelo apelante não ostenta liquidez imediata, tampouco garantia de adimplemento integral e célere da obrigação, razão pela qual se mostra juridicamente válida a recusa dos apelados, notadamente considerando que a penhora recaiu sobre dinheiro cuja liquidez é imediata.

Quanto à violação ao principio da menor onerosidade da execução, ressalta-se que o postulado não tem caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com a efetividade da execução. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a menor onerosidade não pode servir de escudo para inviabilizar a satisfação célere e eficaz do crédito exequendo, sob pena de esvaziar a própria função do processo executivo. Assim, correta a decisão que rejeitou a invocação do princípio em exame para acolher a dação em pagamento e que manteve a penhora realizada.

Por fim, os apelados pleiteiam a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

De fato, observa-se que o apelante apresentou múltiplas insurgências no curso do cumprimento de sentença, algumas de frágil sustentação jurídica. Todavia, o simples manejo de teses defensivas, ainda que desprovidas de plausibilidade, não se confunde, por si só, com litigância de má-fé, que exige a demonstração inequívoca de dolo processual, com o intuito de obstruir deliberadamente a marcha processual (art. 80 do CPC).

Ausentes elementos suficientes à caracterização da conduta dolosa, descabe a condenação na penalidade requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025